Tribunal: CARF
Processo: 13558.900704/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900704/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.595 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA VALENÇA INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF. É de competência da DRF, conforme Regimento
Interno da RFB.
IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS.
Não instaura litígio a impugnação que não menciona os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possui.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900704/2012-71
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900704/2012-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
113/117) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 163, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP que menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2009 informado no montante de R$ 765.185,68 e reconhecido no valor de R$ 658.678,95,
tendo em vista a não confirmação de retenções na fonte de IRRF - Aplicações Financeiras de
Renda Fixa - Pessoa Jurídica (código de receita 3426) no valor total de R$ 106.506,73, conforme
relatório de “Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 165/166.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), a contribuinte enfatizou a
existência do crédito pleiteado e apresentou demonstrativo no intuito de comprovar suas alegações.
No acórdão a quo foi reconhecido crédito adicional no valor de R$ 83.006,26,
totalizando R$ 741.685,21 de saldo negativo reconhecido.
Ciência do acórdão DRJ em 04/09/2019 (folha 121). Recurso voluntário
apresentado em 04/10/2019 (folha 128).
A recorrente, às folhas 130/133, alega, em síntese:
I – Que apresentou DIPJ retificadora em 05/09/2012 referente ao ano-calendário
2009 alterando o valor do saldo negativo de IRPJ para R$ 734.941,22;
II – Que foi reconhecido no acórdão recorrido o valor de R$ 741.685,21, superior
ao indicado na DIPJ retificadora em R$ 6.743,99;
III – Que “Desta feita, reconhecido o crédito em valor superior ao indicado na DIPJ
retificadora, não resta valor algum a pagar, devendo ser ainda reconhecido o crédito de R$6.743,99
em prol da empresa contribuinte”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
A contribuinte, que inicialmente utilizou na DCOMP crédito de R$ 765.185,68,
informa no recurso voluntário que apresentou DIPJ retificadora em 05/09/2012 referente ao ano-
calendário 2009 alterando o valor do saldo negativo de IRPJ para R$ 734.941,22 e ressalta que
foi reconhecido no acórdão recorrido o valor de R$ 741.685,21, e que tal valor é superior ao
indicado na DIPJ retificadora em R$ 6.743,99.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900704/2012-71

Desta forma, por não haver pleito de reconhecimento de crédito em valor superior
ao crédito reconhecido de R$ 741.685,21, tal crédito constitui matéria não impugnada na forma
do art. 17 do Decreto no 70.235/72 e, portanto, preclusa.
No entanto, a recorrente afirma que “não resta valor algum a pagar, devendo ser
ainda reconhecido o crédito de R$ 6.743,99 em prol da empresa contribuinte”.
Importante esclarecer que o referido crédito de R$ 6.743,99 é crédito já
reconhecido, pois corresponde à diferença entre o valor do saldo negativo informado em DIPJ
retificadora e alegado no recurso voluntário (R$ 734.941,22) e o valor do crédito reconhecido no
acórdão recorrido (R$ 741.685,21). Ou seja, tal crédito de R$ 6.743,99 já foi reconhecido no
acórdão recorrido, juntamente com os R$ 734.941,22 que a contribuinte informou em DIPJ
retificadora, totalizando o montante de crédito reconhecido de R$ 741.685,21.
Resta a alegação acerca do débito, já que a recorrente diz não restar valor algum a
pagar.
No entanto, a recorrente não informa por que razão deveriam ser extintos os
débitos que não foram compensados pelo valor do crédito reconhecido e não contestado. Não
apresentou motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, não atendendo aos requisitos de admissibilidade do Decreto no
70.235/72, art. 16, III.
Além disso, não cabe a este colegiado determinar cancelamento de débitos
informados em DCOMP. O escopo da lide, na compensação, é a existência do direito creditório,
conforme estabelecido na Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito
processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão somente
aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
De fato, o recurso voluntário apresentado não contesta a não homologação da
compensação, pois não pleiteia reconhecimento de crédito além do valor já reconhecido,
afirmando apenas não haver débito a pagar.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900704/2012-71

Não ou parcialmente homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente
poderá ser objeto de pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise,
decidirá sobre o cancelamento, mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no
719/2016, para a revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União.
Conclui-se que o pedido de cancelamento de débitos foge à competência do
julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide, que é o direito creditório.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.595 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900704/2012-71

Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Esclareça-se que crédito que a contribuinte, em sede de recurso voluntário, afirma
possuir, foi integralmente reconhecido no acórdão recorrido (R$ 734.941,22 + R$ 6.743,99 = R$
741.685,21). Remanescem débitos em aberto porque o montante de débitos informados na
DCOMP é de valor superior ao crédito reconhecido.
Desta forma, no presente caso, não há pleito relativo a crédito não reconhecido e,
em relação a eventual cancelamento de débitos, não há competência deste CARF para julgar,
nem há apresentação de motivos de fato e de direito, pontos de discordância, razões e provas. O
recurso voluntário apresentado, portanto, não atende aos requisitos de admissibilidade do
Decreto no 70.235/72, art. 16, III, não constituindo impugnação apta a instaurar litígio nesta
instância recursal, na forma do art. 14 do referido Decreto. Não há, enfim, litígio a julgar.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital